Tribunal: TJDFT
Processo: 0709186-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Órgão
1a Câmara Cível
Classe
Conflito de Competência
Processo N.
0709186-39.2020.8.07.0000 CCP
Suscitante(s)
J. V. C. F. O. S. R. E.
Suscitado(s)
J. 1a. V. F. O. S. S.
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DECLÍNIO. DEVIDO. COMPETÊNCIA DO ECA. NATUREZA ABSOLUTA. MELHOR INTERESSE DE MENOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. É viável o declínio da competência, quando considerado que o feito não está sendo processado no domicílio do detentor da guarda legal do menor, no intuito de resguardar o melhor interesse do infante, sendo, tal posicionamento adequado quando os processos forem ajuizados em local diferente do foro do domicilio do menor ou de seu representante legal ou quando houver alteração do domicilio do infante no decorrer do processo.
2. Embora o Estatuto da Criança e do Adolescente traga uma competência territorial, que, em regra, é de natureza relativa, a jurisprudência e doutrina tem entendimento tranquilo de que tal competência, inobstante seja territorial tem natureza absoluta, diante do relevante direito resguardado, que é o melhor interesse dos menores.
3. Conflito conhecido e improvido, para declarar o juízo suscitante da VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS competente para julgar o feito originário.